Tribunal: TJES
Processo: 5013691-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013691-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MODAL S.A.

APELADO: INVESTOR ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE REJEIÇÃO NO SANEAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCABÍVEL
. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRECLUSÃO AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob o fundamento de que a preliminar de ilegitimidade passiva estaria preclusa por não ter sido objeto de agravo de instrumento contra a decisão de saneamento. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, afirmando que a matéria é de ordem pública e não estaria preclusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva em sede de saneamento sujeita-se à preclusão imediata caso não seja interposto agravo de instrumento; e (ii) determinar se a instituição financeira que presta serviços de custódia e administração possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de investimentos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão interlocutória que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem caracteriza urgência que justifique a mitigação da taxatividade, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento.

4.
Inexistindo previsão de recurso imediato, a insurgência contra a rejeição da preliminar deve ser veiculada nas razões de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, o que afasta a ocorrência de preclusão.

5.
A legitimidade passiva deve ser aferida
in status assertionis
, de modo que a pertinência subjetiva abstrata entre os fatos narrados e a conduta imputada à parte ré é suficiente para mantê-la no polo passivo.

6.
A instituição financeira que atua como suporte estrutural em operações de investimento integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo de forma solidária e objetiva pelos danos causados ao consumidor por falha no dever de vigilância ou informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração providos parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, devendo a matéria ser impugnada em preliminar de apelação, não ocorrendo, portanto, a preclusão.

2. A legitimidade passiva da instituição financeira é configurada pela sua participação na cadeia de fornecimento de serviços de custódia e administração, respondendo solidariamente por eventuais falhas perante o consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, II, 1.009, § 1º, 1.015 e 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34; CC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.183.113/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.920.084/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.11.2025; TJES, AI nº 5003628-39.2025.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, publ. 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
BANCO MODAL S.A.
contra o v. acórdão proferido no evento 17154488 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17346664, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição, pois sustenta que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, portanto, não estaria sujeita à preclusão, devendo ser apreciada pelo Tribunal independentemente de prévia decisão no saneamento do processo.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão parcial ao embargante no que tange à fundamentação processual adotada no acórdão vergastado, embora tal constatação não altere o resultado final do julgamento.

O v. acórdão fundamentou o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva na ocorrência de preclusão, sob o argumento de que a matéria fora decidida em sede de saneamento e não impugnada por agravo de instrumento. Todavia, a jurisprudência dominante orienta que não é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que rejeitam a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, por não estar prevista dentre as hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENCIA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DA MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do Recurso Especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula nº 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. " 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso. " (RESP n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.920.084; Proc. 2025/0146350-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 10/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva desafia agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que orol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso. 4. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 2.183.113; Proc. 2024/0435586-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 05/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO QUE MANTEVE NA LIDE O LITISCONSORTE PASSIVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A ENSEJAR FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil s.a. Contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória ajuizada por gercina de moraes Leal horácio, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva admite a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. III. Razões de decidir 3. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está entre as hipóteses legalmente previstas para cabimento de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC. 4. A tese de taxatividade mitigada não se aplica ao caso, pois não restou caracterizada situação de urgência que comprometa a utilidade do julgamento da matéria em apelação. 5. A jurisprudência consolidada deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da inadmissibilidade de agravo de instrumento para discutir a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não enseja agravo de instrumento, à míngua de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A taxatividade mitigada prevista no tema 988 do STJ exige demonstração de urgência, o que não se verifica quando a matéria pode ser analisada em apelação. dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, arts. 1.009, §1º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: - TJES, agint no AI 0000558-38.2018.8.08.0035, relª. Desª. Janete Vargas simões, j. 03.07.2018, djes 12.07.2018. - STJ, RESP 1.724.453/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, 3ª turma, j. 19.03.2019, dje 22.03.2019. (TJES; AI 5003628-39.2025.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin LIma; Publ. 26/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EX OFFÍCIO. AUSÊNCIA CABIMENTO. MATÉRIAS QUE PODEM SER VEICULADAS EM APELAÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não estando elencada no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva, e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação, infere-se que o recurso não supera parcialmente o juízo de admissibilidade, de modo que seu não conhecimento parcial é medida que se impõe. 2. A tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador, quedando-se omisso, deve ser acolhida. Inobservância do disposto no art. 489, §1º, V do CPC. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES; AI 5011289-06.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024)

No caso concreto, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade, mantendo o
BANCO MODAL S.A.
no polo passivo. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória que não desafiava recurso imediato, devendo a insurgência ser veiculada, como de fato o foi, em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC). Destarte, afasto a preclusão reconhecida no acórdão embargado.

Superada a premissa processual, passo à análise da legitimidade passiva
ad causam
sob a luz da Teoria da Asserção. Conforme se extrai da narrativa exordial, a autora imputa ao embargante falha na prestação de serviço de custódia e administração, bem como omissão no dever de vigilância sobre o agente autônomo de investimentos (INVESTOR ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA).

A legitimidade passiva deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, a partir das alegações contidas na petição inicial. Havendo pertinência subjetiva abstrata entre os fatos narrados e a conduta imputada à instituição financeira, a legitimidade é cristalina.

No caso dos autos, observo que o
BANCO MODAL S.A.
integra a cadeia de fornecimento de serviços financeiros, figurando como suporte estrutural para as operações de investimento que resultaram nos prejuízos suportados pela consumidora. A responsabilidade, neste cenário, é solidária e objetiva, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 932, III, do Código Civil.

Embora o magistrado de piso tenha fundamentado de forma sucinta que a preliminar se “confundia com o mérito”, os elementos fáticos coligidos aos autos — como a natureza do contrato de custódia e a participação do banco no fluxo financeiro — confirmam que a instituição financeira não é terceira estranha à lide, mas parte legítima para responder pelos danos decorrentes da falha no dever de informação e de suitability.

Dessa forma, os presentes embargos devem ser acolhidos apenas para sanar o erro de premissa relativo à preclusão, integrando o julgado para enfrentar e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva pelos fundamentos ora expostos, mantendo-se, contudo, o desprovimento do recurso de apelação quanto ao resultado condenatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar a preclusão e reapreciar a preliminar de ilegitimidade passiva, a qual resta
REJEITADA
, mantendo incólumes os demais termos do v. acórdão.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.